Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008993-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 013.207.061-85 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 013.207.061-85 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação contra instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado não contratado. Sentença declarou inexistente o negócio jurídico, condenou a instituição ao pagamento de danos morais e à devolução dos valores na forma simples. Após a interposição de recurso, foi determinada a devolução em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

alegação
de
excesso
de
execução

por

parte
da
instituição

financeira
, que
contesta

os

cálculos

apresentados
pela
parte

credora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
planilhas

apresentadas
pela
parte

credora

estão

em

conformidade
com o
comando
judicial,
sem

equívocos
que
configurem

excesso
de
execução
.

4. A
cobrança

contestada

iniciou

em
4/2/2017,
conforme

comprovado

nos
autos,
justificando

a

atualização

desde

essa
data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

há

excesso
de
execução

quando

os

cálculos

apresentados

estão

em

conformidade
com a
decisão
judicial. 2.
A

atualização
dos
valores

desde
o
início
da
cobrança

indevida
é
correta

quando

comprovada

nos
autos.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
52, IX, da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
43 e 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008993-23.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BMG

Recorrido
:
QUELI CRISTINA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

QUELI CRISTINA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO BMG
.
Noticiou
que: a)
desde
4/2/2017
estão

sendo

realizadas

cobranças

em

seu

benefício

previdenciário
, a
pedido
da
parte

reclamada
, para
pagamento
de
empréstimo

consignado

na

modalidade
de
cartão
de
crédito
que
não

contratou
; b) as
cobranças

mensais

eram

realizadas
no valor de R$ 46,85, mas a
partir
de
janeiro
de 2019
passaram
a ser no valor de R$ 49,90; c)
não

foi

realizado

crédito
de valor
em

sua

conta
,
referente

ao

mencionado

empréstimo
.
Requereu
a
declaração
de
inexigibilidade
do
débito
, a
devolução

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

com o
seguinte

dispositivo
:
"
Pelo o
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

inicial
, para:I - DECLARAR INEXISTENTE o
negócio

jurídico
e
consequentemente

a

inexigibilidade
do
débito

ensejador
dos
descontos

correspondentes

a
RMC.II
- CONDENAR
o
requerido
,
ao

pagamento
a
título
de
danos

morais
à
parte

autora
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
cuja

correção

monetária

deve
ser
feita

pelo

índice
INPC, a
partir
da
presente

sentença
,
nos

termos
da
Sumula
362 do Superior Tribunal de Justiça (A
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
), e
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).
"

Foram
interpostos

recursos

pelas
partes
reclamante
e
reclamada
,
sendo

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e, dado
provimento

ao

interposto
pela
parte

reclamante
,
nos

seguintes

termos
: "
b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 3.669,30 (
três
mil
seiscentos
e
sessenta
e
nove
reais e
trinta
centavos), a
título
de
repetição
de
indébito

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
bem

como
para
indeferir
o
pedido

contraposto
.
".

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
, a
parte

devedora

opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
, e o

juízo
singular
proferiu

sentença
,

concluindo
que
:
a) o
cálculo

apresentado
pela
parte

credora

respeitou

os

critérios

estabelecidos
no
comando
judicial; b)
não

há

excesso
de
execução
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a)
foram

realizados

descontos
no valor total de R$ 1.701,64,
montante
que
deve
ser
observado
para a
restituição
dos
valores
à
parte

credora
; b) o
cálculo

apresentado
pela
parte

credora

atualizou
o valor
devido

desde
4/2/2017,
contudo
, o valor
deve
ser
atualizado
a
partir
de 13/11/2024.
Postulou
o
provimento
do
recurso
, para que
seja

reconhecido
o
excesso
de
execução

apontado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cálculo
do
débito
.

Nos
termos
do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, a
parte

devedora

poderá

oferecer
embargos
nos
autos da
execução
,
versando

sobre
:

a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à
revelia
;

b) manifesto
excesso
de
execução
;

c)
erro
de
cálculo
;

d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.

Em
análise
de ambos
os

cálculos

apresentados

pelas
partes,
observa
-se que as
planilhas

apresentadas
pela
parte

credora
(ID 274378906, 274378907 e 274378908
/PJe2
)
não

apresentam

equívocos
.

A
fim
de
elucidar
a
controvérsia
,
identifico

os

parâmetros
d
as

decis
ões

judicia
is
:

Sentença
(ID 214762217
/PJe2
):

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
cuja

correção

monetária

deve
ser
feita

pelo

índice
INPC, a
partir
da
presente

sentença
e
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ)

R$ 3.669,30 (
três
mil,
seiscentos
e
sessenta
e
nove
reais e
trinta
centavos),
na
forma simples, com
incidência
de
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
e
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
contar
da
citação

Acórdão
(ID 246047169
/PJe2
):

condenar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 3.669,30 (
três
mil
seiscentos
e
sessenta
e
nove
reais e
trinta
centavos), a
título
de
repetição
de
indébito

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação

A
parte

devedora

alegou
que o valor
devido

foi

atualizado

desde

4/2/2017,
quando

deveria

ter

sido

atualizado
a
partir
de 13/11/2024.

Contudo
,
analisando
as
provas
dos autos,
verifica
-se que a
cobrança

contestada

nos
autos
iniciou

em
4/2/2017 (ID 214759808/PJe2,
pág
. 4),
razão
pela qual
não

merece

prosperar

a

alegação
da
parte

devedora
.

Quanto
ao

montante

devido
, do
mesmo
modo,
verifica
-se que a
planilha

apresentada
pela
parte

credora
no ID 274378907/PJe2
está

em

conformidade
com o
comando
judicial,
sendo

certo
que o banco
recorrente

não

apontou

nenhum

equívoco
que configure
excesso
de
execução
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

excesso
de
execução
no
caso
dos autos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025